Tribunal: TJDFT
Processo: 0742490-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza eminentemente civil, atraindo a aplicação do art. 50 do Código Civil de 2002, alterado pela Lei 13.874 de 2019, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, que, como se sabe, adotou a Teoria Maior da desconsideração, a qual exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como a demonstração do desvio de finalidade (utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza) ou de confusão patrimonial (cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial):
2. O agravante não comprovou a presença dos requisitos para a desconsideração, deixando de se desincumbir com seu ônus, na forma estabelecida pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1. Isto é, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação que corrobore com as alegações de que a empresa agravada tenha incorrido em abuso, fraude ou de confusão patrimonial, no intento de se furta de sua obrigação patrimonial.
3. A impossibilidade de localização de bens patrimoniais para satisfação da dívida perseguida ou a possível extinção irregular da sociedade devedora não são fundamentos suficientes, por si só, para que seja autorizado o afastamento do manto de proteção do patrimônio da empresa devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.